Tribunal: STF
Processo: Rcl 71246
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Viana/ES contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça ( REsp 2.074.450-AGR), o qual teria violado a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 339, AI 791.292, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, o Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1): 



    “O cabimento desta Reclamação se ampara no fato de que o venerando Acórdão impugnado contrariou o Tema 339 de Repercussão Geral e, consequentemente, violou o art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    A contrariedade está na constatação, a partir da leitura do próprio decisum, sem necessidade e reexame de provas e de fatos, de que a decisão colegiada do STJ ora vergastada reformou decisão favorável ao ora Reclamante prolatada pelo TRF2, sob o fundamento de que o Regional não teria analisado o fundamento da ilegitimidade passiva ao julgar a Apelação da ANP, quando, na verdade, aquela Corte Regional havia sim apreciado – e rejeitado – todas as alegações da ora Recorrida quando do julgamento da Apelação, embora com motivação sucinta. 



    Deveras, ao contrário do que foi defendido na decisão ora vergastada não pode ser considerada omissa – tampouco desprovida de fundamentação - uma decisão judicial pelo fato de não ter mencionado um dispositivo legal, afinal, o que se exige do julgador é a apreciação das teses carreadas aos autos pelos litigantes – e mesmo assim apenas das essenciais para a definição da lide – não sendo obrigatório que o magistrado liste todas as normas que se aplicam ao caso em julgamento. 



    [...]



    Ora, deficiência na fundamentação ou fundamentação resumida não constituem ausência de fundamentação e por isso o STJ deveria ter observado o entendimento assentado pela Excelsa Corte no Tema 339 e no julgamento do AI 791.292 QO - RG (Min. Rel. GILMAR MENDES, DJe de 13/8/2010), cuja repercussão geral foi reconhecida, para reafirmar jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: (…) o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ou seja, a colenda 1ª Turma do STJ feriu o Tema 339 porque confundiu fundamentação resumida com ausência de fundamentação e deu provimento ao REsp da ANP, ferindo o interesse do Município de manter a decisão colegiada do TRF2 que lhe era favorável.”



    Ao final, requer “seja reconhecida a contrariedade à autoridade da decisão dessa Suprema Corte consubstanciada no Tema 339 do STF, para que seja cassado o Acórdão do STJ ou determinada outra medida adequada à observância da jurisdição do STF”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; “



    No caso, a presente reclamação é manifestamente incabível. 



    O ato impugnado é o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo interno interposto em face de decisão que julgou procedente o Recurso Especial da parte ora beneficiária para determinar o “retorno dos autos à origem para suprir as omissões havidas no julgamento dos aclaratórios”.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJ-e 18/8/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ-e de 1º/3/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJ-e de 14/2/2017; RCL 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJ-e de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 03 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente